Tribunal: TJSP
Processo: 0021311-46.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021311-46.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CASSIA PRISCILA CARDOZO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/15
Voto no 8.567
Apelação no 0021311-46.2015.8.26.0576 (2)
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Cássia Priscila Cardozo de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Uso de documento falso. Prova. Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Crime impossível. Não
caracterização. Desclassificação da conduta para o delito
tipificado no artigo 301, §1o, do Código Penal. Impossibilidade.
Precedentes do C. STJ. Pena e regime mantidos. Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 166/169 acrescenta-se
que Cássia Priscila Cardozo de Freitas foi condenada às penas
de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo, porque incursa no artigo 304, c.c. artigo 297, caput ,
ambos do Código Penal.
Inconformada, apelou a ré (fls. 187) buscando a
absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que a
falsificação
seria
grosseira.
Subsidiariamente,
busca
a
desclassificação para o delito tipificado no artigo 301, §1o, do
Código Penal, com a consequente proposta de transação penal
(fls. 199/213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/15
Contra-arrazoado o apelo (fls. 217/221), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 232/234) pelo
improvimento.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) DENUNCIAR CÁSSIA PRISCILA CARDOZO DE FREITAS, RG no
48.915.634, qualificada as fls. 25/28, porque esta, no dia 20 de
fevereiro de 2.015, em horário não esclarecido, na Avenida
Potirendaba, no 1213, no Jardim Urano, na cidade e Comarca, fez
uso de documento público materialmente falsificado”.
“Como se apurou no incluso inquérito policial, a denunciada
Cássia exercia a função de operadora de caixa no Supermercado
Porecatu Ltda., situado no endereço acima, sendo que foi
admitida em 23/01/13, conforme ficha de registro de empregado
de fls. 08. Nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2015, a denunciada
faltou ao trabalho, conforme cópia do ponto eletrônico de fls. 36.
No dia 20 de fevereiro de 2015, a denunciada retornou ao serviço
e apresentou ao empregador atestado fornecido por médica da
Secretaria Municipal de Saúde, documento de fls. 06, na qual
constava um afastamento por 02 (dois) dias. O empregador da
denunciada, desconfiado da autenticidade do atestado, procurou
a Secretaria Municipal de Saúde, quando constatou que, na
realidade, a médica que atendeu a denunciada concedeu-lhe
licença por apenas um dia”.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/15
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05); cópia do documento (fl.
07) e laudo pericial que concluiu pela falsidade do documento
(fl. 12/13); registro do ponto eletrônico (fl. 39) e pela prova oral
colhida.
A autoria é certa.
A
testemunha
Wellington

Belatti ,
gerente
do
supermercado, contou que funcionários do setor de recursos
humanos da empresa ficaram desconfiados sobre o atestado
médico apresentado pela ré e, por isso, compareceram à
Secretaria Municipal, local onde foi expedido o documento, e
comunicaram os fatos. Foi informado por esse órgão que o
atestado não era autêntico, pois alterada a licença médica de
01 (um) para 02 (dois) dias. Acrescentou que esses dias de
licença foram usufruídos pela acusada (fls. 23, 38 e mídia
digital).
A ré ficou em silêncio na fase policial e, em juízo,
confessou que tinha atestado médico garantindo licença de um
dia, mas faltou ao trabalho por dois dias e, por isso, fez a
adulteração nesse documento (fl. 26 e mídia digital).
Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram suficientemente demonstradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/15
Observa-se que foi considerada tanto a confissão da
acusada como o relato da testemunha Wellington Belatti, que
confirmou a apresentação pela apelante do atestado adulterado
para que constasse um maior número de dias de licença
médica, de sorte que a condenação era mesmo de rigor.
Não restou caracterizada a hipótese de crime impossível
por absoluta impropriedade do objeto. Isso porque, a
testemunha
Wellington,
embora
tenha
desconfiado
da
idoneidade do documento apresentado pela ré, somente
constatou sua irregularidade ao consultar a Secretaria
Municipal, órgão responsável por sua emissão.
Além disso, ressalte-se que a falsificação restou
caracterizada apenas após realização de perícia no documento
à fl. 12/13, de sorte que não há que se falar em falsificação
grosseira.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL.
TRANCAMENTO.
ATIPICIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
CONTRAFAÇÃO GROSSEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE APTA A
LUDIBRIAR TERCEIROS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ESCOLHA
DA
SANÇÃO
SUBSTITUTIVA.
CONVERSÃO
POR
MULTA.
POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A UM ANO E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/15
Somente haverá crime impossível no crime de falso, por absoluta
impropriedade do objeto material, quando a contrafação for a tal
ponto grosseira que não seja apta a ludibriar a atenção de
terceiros. 2. No caso dos autos, em que fora apresentado atestado
médico rasurado, constando datas divergentes em dois dos
campos preenchidos, a falsidade somente pôde ser corroborada
após a realização de perícia grafotécnica, ressaltando as instâncias
de origem a aptidão do material para enganar o homem comum,
não se cogitando a hipótese de falsidade grosseira. Para se
concluir em sentido diverso, seria indispensável o revolvimento do
arcabouço fático-probatório, providência incabível no veio restrito
e mandamental do habeas corpus. 3. Este Superior Tribunal de
Justiça assentou sua jurisprudência no sentido de que a
substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1
(um) ano deve acompanhar a literalidade da disposição normativa
contida na primeira parte do parágrafo 2o do art. 44 do Código
Penal, ou seja, a substituição deve se dar por multa ou por uma
pena restritiva de direitos. 4. Existindo duas possibilidades de
sanções substitutivas e não havendo o legislador definido os
critérios a serem adotados na escolha, compete ao magistrado
realizar a opção no exercício do seu juízo discricionário, que não
dispensa a devida fundamentação de modo individualizado nas
circunstâncias do fato e do processo, em obséquio ao princípio do
livre convencimento motivado e ao mandamento constitucional
inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República. 5. Realizada a
conversão pela sanção substitutiva menos favorável sem
motivação concreta, deve ser acolhido o pleito para determinar a
substituição da pena por multa, mormente porque foram
consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, tanto
que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 6. Ordem
parcialmente concedida, para determinar a substituição da pena
privativa de liberdade por multa, a ser definida pelo Juízo da
execução. (HC 417.383/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Observo, ainda, que a questão acerca da desclassificação
da conduta para o delito tipificado no artigo 301, §1o, do
Código Penal foi anteriormente decidida no Recurso em Sentido
Estrito no 0021311-46.2015.8.26.0576, ocasião na qual essa
Col. 2a Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/15
ministerial para anular a r. sentença que desclassificou a
conduta da acusada para o referido delito.
Sobre esse ponto, entretanto, destaco que a instrução
probatória indicou que a conduta imputada à acusada é de uso
de atestado médico falsificado para abonar falta no trabalho
privado.
Assim, a problemática incide sobre a abrangência do
artigo 301, § 1°, do Código Penal, tendo em vista a expressão
“qualquer outra vantagem” nele constante.
Ele estabelece o seguinte:
Art. 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função
pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou
qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
§ 1o - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou
alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova
de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou
qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, de três meses a dois anos.
Consta tanto no delito do caput como o tipificado no §1°
desse artigo a exigência de que a falsificação do atestado ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 8/15
certidão deve ter como fim a sua utilização em “prova de fato ou
circunstância
que habilite alguém a obter cargo público,
isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer
outra vantagem ”.
Dessa leitura verifica-se que, apesar de a última
vantagem ser mencionada de forma genérica, ela foi citada após
outras que exigem o caráter público. Assim, difícil entender que
o legislador especificou certas vantagens de natureza pública
para, ao final, possibilitar qualquer outra vantagem como
finalidade.
Dessa forma, deve ser feita uma interpretação analógica
dessa última expressão a considerá-la como de caráter público.
Nesse mesmo sentido entende importante parte da
doutrina:
“O fato ou circunstância que se atesta ou certifica deve ser
inerente ou atinente à pessoa a quem se destina o atestado ou
certidão
(RT
536/286).
Indispensável,
ainda,
para
a
caracterização do crime que seja idôneo e habilite a pessoa
interessada a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço
de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Não haverá,
pois, o conteúdo material do delito, se o fato ou circunstância a
que se refere o documento não constituir condição, pressuposto
ou requisito da vantagem pretendida (RT 429/399).
A fórmula genérica final que se refere a “qualquer outra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 9/15
vantagem” obriga a uma interpretação analógica, restringindo o
seu alcance àquelas semelhantes às citadas casuisticamente no
dispositivo. Adotada uma interpretação apenas lexiológica,
'desprezando-se o elemento finalístico e o sistemático, casos de
bem mais gravidade seriam subtraídos da órbita do artigo 299 e
parágrafo único, para serem punidos com as brandas penas do
artigo em tela'. Já se decidiu, aliás, que 'não obstante a forma
gramatical ampla em que está redigida a parte final do artigo
301 do Código Penal, ou qualquer outra vantagem, deve ser
interpretada restritamente, ou seja, a outra vantagem também
deve ser de caráter público' (RT 378/214)”. (FABBRINI, Julio
Mirabete. Manual de direito penal: parte especial (arts. 235 a 361
do CP), v. 3. 2a edição. São Paulo: Atlas, 1985)
“As condutas tipificadas são as seguintes: a) atestar (provar,
afirmar algo oficialmente) ou certificar (asseverar, afirmar a
certeza) falsamente; b) falsificar, total ou parcialmente,
atestado ou certidão ou alterar seu teor, quando verdadeiro,
para servir como prova (§ 1°). As ações incidem sobre o fato ou
circunstância 'inerente ou atinente à pessoa a quem se destina o
atestado ou a certidão e condicionante da obtenção de um
benefício de ordem de caráter público'.
O crime previsto no art. 301, caput, do Código Penal é próprio e
constitui modalidade de falsidade ideológica, somente podendo
ser praticado por funcionário público, na execução de ato de
ofício; por isso não há como interpretar o § 1° (falsidade
material) isoladamente, sem atentar que o primeiro se refere a
ato cometido em razão de função pública”. (BITENCOURT, Cezar
Roberto. Tratado de direito penal, v. 4. 11a edição. São Paulo:
Saraiva, 2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 10/15
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
apresenta seu entendimento de forma semelhante:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO MATERIAL E
IDEOLOGICAMENTE FALSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 301, § 1o DO
CÓDIGO PENAL.
1 - Qualquer pessoa pode ser responsabilizada pela feitura de
documento ou atestado que contenha falsidade material, e não
apenas o exercente da função pública que o teria expedido ou
deveria expedir, porquanto, intencionalmente não incluído pelo
legislador o requisito, em razão da função pública, no § 1o do
art. 301 do CP, faz com que se tenha, na espécie, crime
classificado como comum, quanto ao agente e não crime
próprio. Assim, se o agente, ao utilizar o documento público
falsificado, visa obter vantagem no serviço público, tem-se que
sua ação se amolda no art. 304 com remissão ao art. 301, § 1o,
do CP e não ao art. 297 do mesmo estatuto. Precedentes.
2 - Recurso conhecido e provido para restaurar a sentença de
primeiro grau.” (REsp 210.379/DF, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2000, DJ
02/10/2000, p. 187) grifo nosso
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
(SÚMULA
7/STJ).
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS
NOVOS.
ADMISSIBILIDADE.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 11/15
1. O entendimento adotado na decisão agravada encontra-se
consolidado nesta Corte Superior. Sendo assim, admite-se que a
questão seja solucionada por meio de decisão monocrática,
conforme previsão contida no art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil.
Ademais, é facultada à parte a interposição de agravo
regimental, como se fez no caso, inexistindo, portanto, ofensa
ao princípio da colegialidade.
2. O especial fim de agir exigido pelo art. 301 do Código Penal
refere-se à obtenção de vantagem de natureza pública. Sendo
assim, se a Corte de origem afirmou que não foi esse o objetivo
perseguido pelo agente no caso concreto, não há como admitir a
pretendida desclassificação. Além disso, o acolhimento da
pretensão demandaria reexame do contexto fático-probatório,
providência incompatível com a via eleita, em razão do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
Precedente.
3. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual,
quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a
examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da
pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira
instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias
em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de
recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em
'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a situação do
réu (HC n. 314.799/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 13/4/2015).
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1279507/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 03/08/2015) grifo nosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 12/15
Vale ressaltar trecho do voto do relator deste último
julgado, que esclarece:
“(...) Com efeito, não assiste razão ao recorrente ao afirmar que
o especial fim de agir exigido pelo art. 301 do Código Penal
refere-se à obtenção de vantagem de qualquer natureza,
independemente de ter ou não caráter público (fl. 1.737).
Isso porque o legislador mais uma vez se valeu da interpretação
analógica (ou 'intra legem'), descrevendo uma fórmula casuística
("que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou
de serviço de caráter público"), seguida de uma fórmula genérica
("ou qualquer outra vantagem"). A expressão "qualquer outra
vantagem" há de ser compreendida como vantagem de natureza
pública, em sintonia com as hipóteses expressamente indicadas
em lei (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado . 2a ed., rev.
atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014 - grifo nosso).
Sendo assim, se a Corte de origem afirmou que o objetivo
perseguido pelo agente no caso concreto não foi a obtenção de
vantagem pública, não há como admitir a desclassificação
pretendida.
(...)”. grifo nosso
Não obstante, esta C. Câmara também já decidiu
considerando a natureza pública da vantagem constante do
artigo 301, § 1°, do Código Penal.
No
acórdão
referente
à
Apelação
n°
0028642-37.2010.8.26.0000, julgado em 12/11/2012, de
relatoria do Desembargador Dr. Ivo de Almeida, consta do voto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 13/15
“Por fim, não que se falar de desclassificação para o delito do
artigo 301 do Código Penal. Para configuração desse crime é
elementar do tipo penal que em razão da função pública o
agente emita, ateste ou certifique circunstância que leve
determinada pessoa a angariar qualquer vantagem que o leve ao
obter cargo público. Na hipótese, o corréu não apelante utilizou-
se dos atestados com o escopo de justificar suas ausências no
trabalho, ou seja, no setor privado”.
Também explicou o Desembargador Dr. Francisco
Orlando, no voto de relatoria do julgamento da Apelação n°
0036018-13.2005.8.26.0562,
ocorrido
em
27/06/2016
e
publicado em 01/07/2016, que:
“Não é caso de desclassificar a conduta para aquela prevista no
artigo 301, parágrafo 1o, do Código Penal (“Falsificar, no todo ou
em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou
de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que
habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem”),
porque o sujeito ativo é o funcionário público; o Estado é quem
suporta diretamente a ação e o dolo é específico, consistente na
finalidade de proporcionar a alguém a obtenção de qualquer
vantagem relativa ao setor público.
Ademais, conforme destaca Guilherme de Souza Nucci ao
analisar a expressão “qualquer outra vantagem” contida
também no “caput” do artigo 301, do Código Penal, “por
interpretação analógica, o tipo penal fornece exemplos cargo
público, isenção de ônus, isenção de serviço de caráter público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 14/15
para depois generalizar, através do processo de semelhança.
Portanto, quando, em virtude do atestado ou da certidão falsa,
a pessoa obtiver qualquer vantagem relativa ao setor público,
configura-se o crime” (“Código Penal Comentado”, 10a ed., São
Paulo, RT, 2010, p. 1.077).
Então, se o particular apresenta atestado médico falso à
empresa privada com o intuito de obter afastamento do
trabalho, certamente que sua conduta não se subsume ao tipo
penal supra aludido”.
Dessa forma, afastado o pedido de desclassificação da
conduta, passo a análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
A reprimenda permaneceu inalterada nas demais fases, a
despeito da confissão espontânea, na esteira de entendimento
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).
No mais, considerando as circunstâncias judiciais
favoráveis, fica mantido o regime inicial aberto e a substituição
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0021311-46.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 15/15
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO defensivo para manter a r. sentença tal qual
prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator